Tribunal: TJDFT
Processo: 0728279-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE MEDICAMENTOS EM NOME DO AUTOR. FRAUDE COMPROVADA. PROTESTOS E NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso ajuizado pela ré Octa LAB Farmácia de manipulação EIRELI - EPP contra a sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) confirmar os efeitos da tutela antecipada e determinar o cancelamento dos protestos em nome do autor; (ii) declarar a inexistência dos débitos em nome do autor; e (iii) condenar cada uma das requeridas a pagarem ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês desde 24/07/2017.
2. Em suas razões recursais, a ré Octa LAB Farmácia de manipulação EIRELI - EPP argumenta que os documentos que juntou devem ser reanalisados e comparados com os documentos juntados pelo recorrido para afastar a tese de falsificação grosseira dos documentos. Afirma que a assinatura da CNH juntada pelo recorrido e a aposta na Ficha de Cadastro e/ou Atualização de Cadastro, com o carimbo, reforça a hipótese de veracidade dos documentos recebidos. Alega que houve o pagamento do primeiro pedido por meio de conta do recorrido, conforme se verifica do comprovante juntado, o que demonstra que a compra dos medicamentos dermatológicos não foi fraudulenta. Aduz que as mensagens trocadas entre as partes, via WhatsApp, possuem força vinculante em virtude da liberdade em contratar. Sustenta que não há que se falar em dano moral, pois o protesto de título não pago é exercício regular do direito.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade - exploração de serviços relacionados às atividades de comércio eletrônico), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa explorada pela empresa (art. 14, §3o, II, CDC).
5. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
6. No caso em apreço, os documentos de ID 31056686, ID 31056688 e ID 31056690, revelam que o autor fez ocorrências de fraudes ocorridas, mediante utilização de documentos pessoais falsos, para contratação indevida de dívidas em seu nome.
7. A recorrente sustenta a autenticidade da venda de medicamentos dermatológicos realizada ao autor. Defende que, ante o não pagamento da dívida, os protestos foram necessários para a recuperação do seu crédito.
8. Passo a análise das provas.
9. Inicialmente, em análise a ficha cadastral supostamente assinada pelo autor (ID 31056774 – P. 4) e da CNH juntada pelo requerente (ID 31056684), verifica-se que a assinatura está bastante tremida e diferente, o que indica a tentativa de falsificação. Salienta-se que a presença de carimbo não afasta tal constatação. Demais disso, o recorrido diz não conhecer o endereço constante na mencionada ficha e a recorrente não demonstrou ser do autor. Do mesmo modo, a carteira federal de medicina apresentada à recorrente, para cadastro, consta ser 2a via, com local e data de expedição em Brasília-DF, 09/09/2018, o que também revela adulteração, já que a carteira apresentada pelo autor (ID 31056685) demonstra que a 1a via foi expedida em 27/08/2020. Ora, não há como a 2a via possuir data de expedição anterior a 1a via.
10. Em relação ao pagamento do primeiro pedido, a recorrente juntou comprovante da Caixa Econômica Federal, datado de 13/10/2020, no valor de R$ 5.433, 90 (ID 31056772, p. 1). Ocorre que, apesar de constar o nome do autor como pagador, a declaração do gerente de referida instituição bancária (ID 31056784, P. 2) é clara no sentido de que “não constam registros no extrato que apontem o pagamento de boleto na importância de R$ 5.433, 90 por débito durante os meses de outubro e novembro de 2020”, nas contas do autor, o que afasta a veracidade de referido comprovante.
11. Quanto as mensagens trocadas supostamente com o autor, via WhatsApp (ID 31056773, p. 1-9), não há como afirmar que o interlocutor é o requerente, principalmente ante a ausência de juntada dos áudios. Além disso, é sabido que esse aplicativo vem sendo alvo de clonagens para a prática de fraudes.
12. Embora a ré insista nas teses de veracidade da transação e que agiu em exercício regular do direito, não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao revés, agiu sem cautela ao protestar os títulos, que gerou a negativação do nome do autor, mesmo diante da comunicação de fraude realizada pelo requerente.
13. O protesto indevido do nome do autor configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização da ré por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado ‘in re ipsa’, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Presente, portanto, a responsabilidade civil da ré de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações realizadas à revelia do autor (art. 6o, VI, do CDC).
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.